Tribunal: TJSP
Processo: 1046769-60.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1046769-60.2018.8.26.0053; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de Registro: 21/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/04/2020

Data de publicação:

21/04/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.